Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI No 9.605/98. CRIME AMBIENTAL. PESCA COM PETRECHO NÃO PERMITIDO E SEM AUTORIZAÇÃO. APREENSÃO DE 05 (CINCO) PEQUENOS PEIXES DE PESCA PERMITIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Direito Penal, é antes de tudo a ciência da censura social (Fco. de Assis Toledo, Princípios Básicos, Saraiva). Cinco pequenos peixes, ainda no "malho", de pesca permitida, cuja quantidade e peso do pescado não ultrapassaram os 500g (quinhentos gramas), não é conduta criminal materialmente típica, até mesmo porquê, se assim entendessem as autoridades lacustres, poderiam ter reprimido estas condutas com pesadíssimas multas. Nestas circunstâncias de "malhos" postos em águas no Lago Artificial da cidade satélite do Paranoá, em Brasília-DF, com os réus surpreendidos antes da coleta de 500g de piabas, tem-se aplicação o princípio da insignificância, eis que presentes os seus requisitos, quais sejam: - a mínima ofensividade das condutas dos agentes, a nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade dos comportamentos e, inexpressividade da lesão jurídica provocada ao meio ambiente, fatos penalmente atípicos.

2. Negado provimento ao recurso ministerial para manter-se a absolvição.